Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004825-17.2016.8.07.0014 RECORRENTE: FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA RECORRIDO: MARCILIO MOREIRA MOURÃO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO (RESILIÇÃO) PELO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO DA CONSTRUTORA. PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEI No 9.514/97. FALTA DO REGISTRO COMPETENTE. REQUISITO FORMAL DO CONTRATO. REQUISITO LEGAL DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DESCARACTERIZADA. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Na alienação fiduciária em garantia o devedor transfere a favor do credor a propriedade de uma coisa, objeto do contrato, permanecendo ele com a posse. 1.1 O Código Civil é expresso ao determinar que a propriedade imóvel se transfere mediante o registro do título translativo no registro de imóveis art. 1.245. 1.2 O art. 23 da Lei 9.514/97 é expresso ao definir que a propriedade fiduciária será constituída com o registro do contrato no cartório. 1.3 O registro do contrato de alienação fiduciária de imóvel não é mera garantia em face de terceiros, mas decorre da natureza do próprio ato, pois é necessário para que ocorra a constituição (transferência) de propriedade fiduciária de coisa imóvel. 2 Não havendo o adequado registro do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, não poderão ser aplicadas as regras excepcionais da Lei 9.514/97, mas permanece válido o contrato de compra e venda entre as partes (precedente desta turma). 3 Celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não pretendo mais o promitente comprador manter-se no contrato, é possível a rescisão (resilição) contratual. Neste caso, é admitida a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelas despesas operacionais. 4. A retenção compensatória, desde que efetivada em percentual razoável e não abusivo, encontra fundamento lógico na necessidade de se recompor os prejuízos suportados pelo promissário vendedor, ante a frustrada execução do contrato, precocemente resolvido por força da desistência do consumidor. 4.1 No caso vertente a retenção de 10% sobre o valor total do imóvel aplicada na sentença possui razoabilidade com o caso concrete e coerência com a jurisprudência pertinente. 5 Na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, haja vista a não existência de mora da construtora (REsp 1740911/DF, submetido ao regime dos repetitivos, Tema 1002). Sentença alterada nesse ponto. 6-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que os fatos e premissas definidos no processo não receberam as consequências jurídicas corretas. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) não deve regular o caso sob análise, mas sim a lei especial que regula a alienação fiduciária, Lei 9.514/1997, independentemente do registro do instrumento contratual no cartório extrajudicial de imóveis. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009